Tribunal: TJDFT
Processo: 0002915-88.2016.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLIVENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA, APENAS COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV CPC.
1. In casu, sobressai evidente a ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do cumprimento de sentença, cuja ausência autoriza a extinção do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC, já que o processo não pode permanecer indefinidamente paralisado sem o aperfeiçoamento da relação processual (mais de 8 anos). A extinção do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC, contudo, não deve ser cumulada com a falta de interesse de agir, prevista no art. 485, VI, do CPC, porquanto presente a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional almejado, e, de outro lado, imprescinde da intimação pessoal, já que não se cuida da hipótese prevista no art. 485, §§ 2o e 3o, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.